Tribunal: TJSP
Processo: 1501595-44.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de Drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (i) Pleito de aguardar o desfecho do presente reclamo em liberdade – Prejudicialidade – (ii) Inconformismo adstrito à dosagem do castigo e regime prisional imposto – DOSIMETRIA PENAL – Aquilatamento das basilares da metade – Readequação – Descabimento – Quantidade de narcóticos apreendidos (quatro

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de Drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (i) Pleito de aguardar o desfecho do presente reclamo em liberdade – Prejudicialidade – (ii) Inconformismo adstrito à dosagem do castigo e regime prisional imposto – DOSIMETRIA PENAL – Aquilatamento das basilares da metade – Readequação – Descabimento – Quantidade de narcóticos apreendidos (quatro quilogramas, quinhentos e oitenta e oito gramas e cinquenta e seis centigramas), bem como natureza de duas das três substâncias arrestadas (cocaína nas formas de pó e solidificada) que justificaram o recrudescimento das básicas tal como lançado pela Magistrada a quo – Afastamento da recidiva – Impossibilidade – Folha de antecedente acostada aos autos que registrou que a pena alternativa, cominada em feito diverso, foi julgada extinta aos 08 de março de 2016 – Ausência de fruição do quinquênio depurador – Reconhecimento da incidência da atenuante pela confissão espontânea – Necessidade – Réu que admitiu que guardava as drogas apreendidas mediante pagamento – Compensação integral entre a referida atenuante e a agravante pela reincidência – Possibilidade, eis que não se trata de recidiva específica – Castigo ora realinhado para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de multa de 750 (setecentas e cinquenta) diárias mínimas – Concessão da benesse prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Réu reincidente – Existência de óbice legal – REGIME PRISIONAL – Manutenção da modalidade extrema – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.